Tribunal: STF
Processo: RE 566928
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em  consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.